Tribunal: TCU
Processo: 032.672/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11405/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.672/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Grazielle Cristine Neves Sanches Novaes (XXX.420.036-XX); Guilherme Gomes da Silva (XXX.324.166-XX); Gustavo Henrique Lima Santos (XXX.611.236-XX); Igor Henrique Martins Campos (XXX.339.436-XX); Miguel Angelo Ramos Garcia (XXX.887.946-XX); Paulo Cesar Banfi Souza (XXX.745.336-XX); Raphael Neves Ferreira (XXX.589.006-XX); Roberto Flaymer Araujo (XXX.259.616-XX); Thiago Alves Reder (XXX.398.736-XX); Wallace Nunes da Cruz (XXX.307.536-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.